Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que revogou o parágrafo final da decisão de ID 148400745, e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse (ID 148727459, dos autos de referência). Em suma, a agravante alega que o processo originário deve se manter suspenso até o julgamento dos embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001, porque pendente de julgamento de recurso de apelação. Sustenta que a expedição de carta de arrematação representa risco à agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito dos embargos de terceiros. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a agravante para corrigir a inicial do agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, adequando-a ao disposto no art. 1.016, III, do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator